Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727029-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício do devedor via Caged. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora